Tribunal: TJDFT
Processo: 0717925-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0717925-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIOGO ESPEDITO DOS SANTOS IMPETRANTE: ALLEX HENRIQUE DOS REIS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DIOGO ESPEDITO DOS SANTOS, no qual o impetrante aponta como autoridade coatora a Subsecretaria do Sistema Penitenciário – SESIPE. Alega que o paciente foi preso há quatro dias e está no Complexo Penitenciário da Papuda, mas a decretação de sua prisão ocorreu em razão do crime de uso de drogas (art. 28 da Lei 11.343/2006), determinada pela Vara Criminal da Comarca de Valparaíso-GO, o que indica que está sofrendo constrangimento ilegal. Afirma que o paciente possui domicílio fixo em Valparaíso-GO, onde responde a processo, sendo importante o recambiamento para local mais próximo de sua residência. Requer o deferimento da liminar com expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, seja deferido o recambiamento para a unidade prisional de Valparaíso-GO (ID 17004689). A liminar foi indeferida no plantão judicial pela e. Desembargadora Nídia Corrêa Lima (ID 17004695). O impetrante opôs embargos de declaração da decisão indeferitória da liminar (ID 17016930), alegando omissão, porque não foi analisado o conteúdo de um ofício da Sesipe. Os autos foram enviados ao plantão judicial, tendo o e. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva proferido decisão registrando que não se tratava de caso a ser apreciado no plantão e determinou a conclusão dos autos ao Relator (ID 17019114). Pelo despacho de ID 17187386, não conheci dos embargos e, de forma excepcional, determinei o envio dos autos para informações da apontada autoridade coatora. Antes do envio das informações, o impetrante juntou petição requerendo o arquivamento da presente ação, em razão da expedição de alvará de soltura em favor do paciente (ID 17246753). É o relatório. Decido. Observa-se que, pela petição de ID 17246753, o impetrante requereu o arquivamento do feito, em razão da expedição de alvará de soltura em favor do paciente, determinado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Valparaíso-GO, o qual juntou no ID 17246754. Assim, encontra-se prejudicado o presente habeas corpus. O art. 659 do Código de Processo Penal determina que: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, o que faço com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2020 13:35:01. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator